Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO SIMBÓLICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. BALIZAS DO ARTIGO 85 PARÁGRAFO 8o-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI 14.365/2022. TABELA DA OAB. VALOR DESPROPORCIONAL. 25 URH. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E BREVE TRAMITAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo proveito econômico na causa ou sendo ínfimo o seu valor, a remuneração do causídico deve ser fixada por apreciação equitativa, conforme prevê o art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
2. A Tabela de Honorários da OAB não possui força vinculante e deve ser utilizada somente como uma referência, especialmente em casos de baixa complexidade e com breve tramitação.
3. Embargos acolhidos para sanar a omissão. Sentença mantida.